Tribunal: TJSP
Processo: 0038662-76.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Comprovação da posse com preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelas rés - Exegese do art. 373, I e II do CPC – Ausência de provas contundentes do alegado pela autora apelante – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.

DISCIMPLINA DA SUCUMBÊNCIA – Sucumbência

Ementa:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Comprovação da posse com preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelas rés - Exegese do art. 373, I e II do CPC – Ausência de provas contundentes do alegado pela autora apelante – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.

DISCIMPLINA DA SUCUMBÊNCIA – Sucumbência majorada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observados os benefícios da justiça gratuita.

DISPOSITIVO: Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038662-76.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONES
AGUIAR RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ADILSON DIAS
FRANCA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MARIA DE LOURDES BRANCO,
JUSSARA HEGLES, TADEU VIEIRA BRANCO (JUSTIÇA GRATUITA),
NANCI RIBEIRO DA SILVA BRANCO (JUSTIÇA GRATUITA) e CONCEIÇÃO
VIEIRA BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
2
VOTO No: 17228
COMARCA: Capital 1a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
APTE. : Leones Aguiar Ribeiro
APDO. : Adilson Dias Franca, Tadeu Vieira Branco, Nanci Ribeiro da Silva Branco,
Conceição Vieira Branco, Lourdes Vieira Branco e Jussara Hengles
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
R. sentença de
improcedência Recurso da autora Comprovação da
posse com preenchimento dos requisitos do art. 561 do
CPC pelas rés - Exegese do art. 373, I e II do CPC

Ausência de provas contundentes do alegado pela
autora apelante sentença mantida nos termos do art.
252 do RITJSP Recurso não provido.
DISCIMPLINA
DA
SUCUMBÊNCIA

Sucumbência
majorada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observados os benefícios da justiça gratuita.
DISPOSITIVO: Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 725/728, proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional II Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi,
que, nos autos da ação de reintegração de posse c.c. anulação de
compromisso
de compra e venda movida pela apelante, julgou
improcedente o pedido.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença (fls.
731/745).
Recurso regularmente processado e respondido às fls.
748/749 (corréu Adilson), fls. 751/780 (corréus Tadeu e Nanci) e fls. 766/780
(corrés Conceição e Lourdes).
É o relatório.
Trata-se de reintegração de posse c.c. anulação de
compromisso de compra e venda pela autora apelante em face dos réus
apelados.
Informa a autora por meio da escritura de compromisso de
compra e venda, firmada em 29/02/2012, com os réus Adilson e Jussara,
adquiriu um imóvel localizado no Residencial Vila Germânia, Jd. Germânia
consistente no apartamento no 63, 6o andar, Bloco A, objeto da matrícula no
312.082 do 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, pelo valor de
R$ R$ 175.000,00.
Aduz que efetuou o pagamento a título de entrada no valor
de R$ 120.000,00 e das parcelas relativas aos meses de maio a agosto de
2012 no importe de R$ 5.000,00 cada, bem como o valor parcial da parcela
relativa ao mês de setembro/2012.
Afirma que antes de mudar para imóvel, realizou uma
pequena reforma no imóvel, mas em meados de setembro/2012, precisou
se ausentar da cidade de São Paulo, o que a impossibilitou de efetuar o
pagamento das demais parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
4
Narra que tentou efetuar o pagamento dos valores
inadimplidos, o que foi rechaçado pelo réu Adilson.
Sustenta após voltar à São Paulo, foi informada pelo
zelador, Sr. Valdívio, que o réu Adilson vendeu o imóvel à terceiros, fato que
ensejou a lavratura do boletim de ocorrência no 20133/2013.
Alega o adimplemento substancial do contrato e, ao final,
pretende a anulação do segundo compromisso de compra e venda, com o
respectivo cancelamento do registro na matrícula do imóvel, bem como a
reintegração de posse do imóvel e pagamento de indenização por perdas e
danos.
Com a inicial (fls. 02/23), vieram documentos (fls. 24/57).
Emenda
à
inicial
às
fls.
61/78
para
requerer,
alternativamente, a devolução do valor pago, bem como a inclusão dos
ocupantes do imóvel no polo passivo.
Concedido os benefícios da justiça gratuita e deferida a
liminar de reintegração de posse às fls. 88.
As rés Conceição e Maria de Lourdes compareceram
espontaneamente aos autos e apresentaram contestação às fls. 102/269,
oportunidade em que requereram a revogação da liminar de reintegração
por serem terceiros de boa-fé. Sustentam que o compromisso de compra e
venda firmado entre a autora e o réu Adilson não foi registrado na matrícula
do imóvel e que ingressaram no apartamento de boa-fé diante da
inexistência posse anterior da autora.
Em preliminar, sustentam a inépcia da inicial, ilegitimidade
de parte dos réus Tadeu e Nanci, bem como a existência de litisconsórcio
passivo necessário. No mérito, alegam que a transação foi cercada de todas
as cautelas com a apresentação de documentos relativos ao imóvel e às
partes envolvidas e que sobre o imóvel pendia inúmeros débitos desde
maio/2012, os quais foram quitados.
Reiteram que a inexistência de prova da posse do imóvel
pela autora e impugnam os pedidos formulados na inicial. Ao final, requerem
o acolhimento das preliminares e a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
5
Revogada a liminar de reintegração de posse às fls. 270.
Citados, os réus Tadeu e Nanci apresentaram contestação
às fls. 288/383, oportunidade em que alegam, em preliminar, a ilegitimidade
passiva e a inépcia da inicial. No mérito, alegam que a aquisição do imóvel
foi precedida das cautelas necessárias, inexistindo impedido para compra.
Afirmam que, na matrícula do imóvel, não constava a averbação do suposto
compromisso de compra e venda firmado entre a autora e o réu Adilson.
Sustentam que a parte autora nunca exerceu qualquer direito sobre o
imóvel, bem como a inexistência de prova de que tenha efetivamente
exercido a posse. Ao final, pretendem o acolhimento das preliminares e a
improcedência da demanda.
Réplica às fls. 336/397.
Manifestação da autora às fls. 401/419.
Concedido os benefícios da justiça gratuita aos réus Tadeu
e Nanci e indeferida a preliminar de ilegitimidade passiva às fls. 484.
Instadas a especificarem provas (fls. 484), as rés Conceição
e Maria de Lourdes se manifestaram às fls. 497/498.
A requerida Jussara apresentou contestação às fls. 510/529,
aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega estar
divorciada do réu Adilson desde 10/02/2011 e ratifica os termos do
compromisso de compra e venda firmado com a autora. Afirma não ter
outorgado procuração ao réu Adilson para vender o imóvel aos réus Tadeu
e Nanci, mas sim à autora.
Afirma não ter recebido nenhum valor relativo à segunda
venda do imóvel, sendo que esta transação não era de seu conhecimento.
Ao final, requer a improcedência da demanda.
Réplica às fls. 536/549.
Citado por edital, o réu Adilson, por meio de curador
especial, apresentou contestação por negativa geral (fls. 721/725).
Ato subsequente, foi proferida a r. sentença de fls. 725/728

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
6
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos já
expostos.
Apelação às fls. 731/745.
Contrarrazões às fls. 748/749 (réu Adilson), fls. 751/765
(réus Tadeu e Nanci) e fls. 766/780 (rés Conceição e Lourdes).
A requerida Jussara não apresentou contrarrazões (fls. 781).
Em suas razões, a autora apelante reafirma os fatos
narrados na inicial e sustenta a necessidade de manutenção do contrato
diante do adimplemento substancial do contrato, a nulidade da escritura do
compromisso de compra e venda firmado entre o réu Adilson e as rés e, em
consequência da averbação na matrícula do imóvel. Alega ter direito à
indenização por perdas e danos. Pretende a reforma da r. sentença para
julgar a demanda procedente e determinar a reintegração definitiva na
posse do imóvel.
Em contrarrazões, os réus requerem a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Na hipótese dos autos, as partes firmaram instrumento
particular de promessa de compra e venda do imóvel pelo valor de R$
175.000,00 que seriam pagos da seguinte forma: a) o valor de R$ 60.000,00
depositados na conta corrente do réu Adilson e R$ 5.000,00 depositados na
conta poupança de titularidade da requerida Jussara; b) R$ 55.000,00
depositados em contas da requerida Jussara e; c) R$ 55.000,00 a serem
pagos ao réu Adilson, em 11 parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$ 5.000,00, vencendo-se a primeira em 10 de maio de 2012 e a última em
10 de março de 2013.
Alega a autora ter efetuado o pagamento do valor da
entrada de R$ 120.000,00 e das parcelas relativas aos meses de maio a
agosto de 2012 no valor de R$ 5.000,00 cada e, ainda, o pagamento parcial
de R$ 3.000,00 referente à parcela com vencimento em setembro de 2012.
Sustenta a autora que não se mudou para o imóvel diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
7
da necessidade de empreender viagem à cidade do Rio de Janeiro e, em
virtude disso tornou-se inadimplente.
Aduz que diante desses fatos, ao retornar à São Paulo, foi
surpreendida com a notícia de que o réu Adilson, utilizando-se
indevidamente da procuração outorgada por sua ex esposa, vendeu o
imóvel à terceiros, ora réus, sendo certo que as rés Conceição e Maria de
Lourdes se encontra na posse do imóvel.
É a síntese do necessário.
Pois bem.
O apelo não comporta provimento.
De início, destaca-se que deve ser levada em consideração
a definição da Ação de Reintegração de Posse proposta, eis que há
requisitos intrínsecos e essenciais que devem ser relevados.
Com base no Código de Processo Civil, a Ação de
Reintegração de Posse é um tipo de ação possessória e deve ser interposta
quando ocorrer o esbulho, nos termos do artigo 560 do NCPC.
Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104), “A ação
de reintegração de posse é a movida pelo esbulhado, a fim de recuperar
posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e
ainda pleitear indenização por perdas e danos”.
No entendimento de Sílvio Salvo Venosa (2015, p. 158),
“Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse”.
No mesmo pensamento, Gonçalves (2011) afirma que faz-
se necessário que o autor tenha como provar que possuía o bem de forma
legítima e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu.
Preveem os artigos 560 e 561 do NCPC (artigos 926 e 927
do CPC/73), “in verbis”:
“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso
de turbação e reintegrado em caso de esbulho;”
[...] “Art. 561. Incube ao ator provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
8
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração.”
Todavia, quando o artigo 560 do NCPC menciona que o
autor deve provar a perda da posse, significa dizer que se deve juntar aos
autos algum documento ou qualquer outro tipo de prova que demonstre que
de fato o autor não continua na posse daquele bem, pois a mesma foi
perdida em razão do esbulho, o que não ocorreu “in casu”, repetindo-se.
No caso dos autos, a posse das rés Conceição e Maria de
Lourdes restou comprovada.
Isso porque constata-se pela análise dos documentos
apresentados que as adquiriram o bem por meio de compromisso de
compra e venda firmado com o réu Adilson (fls. 232/235), o qual
devidamente registrado na matrícula do imóvel (fls. 30/31) e nele residem.
Neste contexto, a autora apelante não comprovou a
existência de fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, I, do
Novo Código de Processo Civil.
Assim ponderou o d. juiz sentenciante às fls. 727/728:
“(...)
É certo que as corrés Maria de Lourdes e conceição ocupam o
imóvel há mais de ano e dia.
Vê-se assim que a posse das corrés Conceição e Maria de Lourdes
não pode ser considerada injusta, já que não resulta de violência,
clandestinidade ou precariedade. Além disso, também não se pode
não se pode dizer que é de má-fé, uma vez que conforme
documentação,
adquiriram
o
imóvel
do
proprietário,
após
certificarem-se de que não havia nenhum óbice ao seu registro.
Assim, considerando que a autora afirma que se mudou para o Rio
de Janeiro e apenas há algum tempo depois, soube que outras
pessoas passaram a morar no imóvel, não há como entender que a
autora possui a melhor posse.
(...)”
Como acima exposto, repita-se, inexiste posse provada pela
autora, sendo que a melhor posse, em última ratio, foi provada pelas corrés
Maria de Lourdes e Conceição.
Enfim, tudo restou no campo das meras alegações, o que
não pode ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
9
Assim, em que pesem as argumentações expendida pela
autora apelante, a r. sentença merece ser mantida pelos seu próprios e
jurídicos fundamentos, os quais passam a integrar o presente julgado, como
razão de decidir pelo improvimento dos recursos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que se transcreve
abaixo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Transcreva-se, a propósito, o integral teor da r. sentença:
“Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva dos corréus Tadeu,
Nanci e Jussara, tendo em vista que estiveram envolvidos na posse
do imóvel.
No mérito, a ação deve ser julgada improcedente.
Com efeito, entendo que as corrés Maria de Lourdes e Conceição
detêm a melhor posse do imóvel.
É certo que as corrés Maria de Lourdes e Conceição ocupam o
imóvel há mais de um ano e dia.
Vê-se assim que a posse das corrés conceição e Maria de Lourdes
não pode ser considerada injusta, já que não resulta de violência,
clandestinidade ou precariedade. Além disso, também não se pode
dizer que é de má-fé, uma vez que conforme documentação,
adquiriram o imóvel do proprietário, após certificarem-se de que
não havia nenhum óbice ao seu registro.
Assim, considerando que a autora afirma que se mudou para o Rio
de Janeiro e apenas jhá algum tempo depois, soube que outras
pessoas passaram a morar no imóvel, não há como entender que a
autora possui melhor posse.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o
feito com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC.
Em face da sucumbência da autora, carreio a ela o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 10% sobre o valor da causa, mas cuja execução fica sobrestada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
10
nos termos da Lei 1060/50.
P.R.I.”
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento.”
O C. STF já pacificou o seguinte entendimento:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Diante do não provimento do recurso da autora impõe-se a
majoração da verba honorária, fixada em 11% sobre o valor atualizado da
causa, conforme prevê o artigo 85, §11 do CPC, observados os benefícios
da justiça gratuita.
Cabe ressaltar que, atualmente o Superior Tribunal de
Justiça, consolidou entendimento que para ser devida a majoração da verba
honorária, na forma do artigo 85, §11 do CPC, devem estar presentes os
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016,
quando entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios, desde a
origem, no feito em que interposto o recurso.
É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038662-76.2013.8.26.0002 -Voto no 17228 - lac
11
Neste sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO
MUITO SUPERIOR A 180 DIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
MULTA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELA ALÍNEA 'C'.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp
1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, nos termos art. 85, § 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso (Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). (...) 5. Agravo interno a
que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios
com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp
1.184.281/AL, Rel. Ministro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
1002287-56.2018.8.26.0011 -Voto no 16.529 - TAD 6 LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018)
(g.n.).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator